Tribunal: TJMT
Processo: 1023488-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023488-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIA NERES MENEZES - CPF: 694.478.612-53 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1023488-44.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente
:
CLAUDIA NERES MENEZES.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/6/2026.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. SISTEMA REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE ADICIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional – Nutrição), que atua como merendeira na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, contra sentença que indeferiu o pedido de adicional de insalubridade, inclusive retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual faz jus ao adicional de insalubridade, diante da ausência de previsão legal específica na Lei Complementar nº 50/1998, que rege sua carreira, e da existência de laudo pericial indicando exposição a agentes insalubres em grau médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, nos termos do art. 7º, XXIII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal, não bastando a constatação fática de exposição a condições insalubres.

4.

A Lei Complementar nº 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece regime remuneratório por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de adicionais, gratificações ou outras verbas remuneratórias, nos termos do art. 44.

5.

A existência de norma geral sobre adicional de insalubridade não prevalece sobre a norma específica da carreira, em observância ao princípio da especialidade.

6.

A ausência de previsão legal específica impede a concessão judicial da verba, em respeito ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal).

7.

A intervenção do Poder Judiciário para instituir vantagem remuneratória não prevista em lei viola a separação dos poderes, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que a Lei Complementar nº 50/1998 impede a concessão de adicional de insalubridade aos profissionais da educação básica, diante do regime remuneratório por subsídio e da ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público exige previsão legal expressa na legislação específica da carreira.

2.

O regime remuneratório por subsídio instituído pela Lei Complementar nº 50/1998 veda a percepção de adicionais, inclusive o de insalubridade.

3.

A constatação pericial de insalubridade não autoriza, por si só, a concessão da verba na ausência de previsão legal.

4.

É vedado ao Poder Judiciário instituir vantagem remuneratória não prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 37,
caput
; art. 39, §3º; LC nº 50/1998, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Turmas Recursais, precedentes mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 369579432), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal a recorrente sustenta a existência de regulamentação do adicional de insalubridade no art. 82, II, da Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, afirmando que a ausência de regulamentação infralegal não suprime o direito subjetivo ao recebimento da verba.

Aduz, ainda, que há legislação específica que disciplina a matéria, notadamente a Lei Estadual nº 502/2013, a qual estabelece valores fixos conforme o grau de insalubridade para concessão do adicional aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, tendo revogado a Lei Estadual nº 8.563/2006.

Invoca, também, o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, que assegura o adicional de insalubridade aos trabalhadores expostos a condições nocivas, inclusive aos servidores públicos.

Sustenta que suas atividades se enquadram nas hipóteses previstas na Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Previdência, que trata das atividades e operações insalubres, conforme demonstrado em perícia judicial, a qual concluiu pela insalubridade em grau médio (20%).

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais verbas salariais (férias, adicional de férias, 13º salário e FGTS), referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em contrarrazões (ID 369579437), o reclamado sustenta a inexistência de direito à verba, sob o argumento de que os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar nº 50/1998, a qual não prevê o pagamento de adicional de insalubridade.

Aduz, ainda, a ausência de previsão legal específica para a carreira, defendendo que a inexistência de norma expressa impede a concessão do adicional.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade à servidora do cargo de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional Profissionalização 30 – Nutrição), como “merendeira”, admitida no Quadro de Servidores da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Segundo o Artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, o adicional por atividade insalubre depende de regulamentação específica, sendo permitida sua extensão aos servidores públicos, em razão do disposto no § 3º do artigo 39 da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
(grifei).

A legislação aplicável à reclamante é a Lei Complementar nº 50/1998, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. O artigo 44 dessa norma estabelece, de forma expressa, a vedação ao pagamento de qualquer outra verba além das ali previstas,
in verbis:

Art. 44 O sistema remuneratório dos
Profissionais da Educação Básica
é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória,
devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado
(grifei).

Dessa forma, observa-se que o legislador estadual instituiu um sistema remuneratório “fechado”, com vedação absoluta à cumulação de adicionais, inclusive o de insalubridade.

Trata-se de opção legislativa consciente, voltada à uniformização e à transparência da remuneração dos profissionais da educação, o que impede a concessão judicial de vantagens não previstas em lei.

Assim, considerando o princípio da legalidade estrita, que vincula a Administração Pública (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), e a vedação expressa contida na Lei Complementar nº 50/1998, não há amparo jurídico para o deferimento do adicional pleiteado.

Ademais, a concessão judicial de verba vedada pela lei configuraria violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Insta ressaltar que, no dia 23/7/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, matéria da fazenda pública, a
Súmula 24
, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:
“
O direito ao adicional de insalubridade do servidor público
depende de previsão em lei específica da categoria,
nas esferas municipal ou
estadual,
e deve estar respaldado por laudo pericial
”
(Destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública estadual no cargo de "Apoio Administrativo Educacional – cozinheira, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de cozinheira, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (Lei nº 04/1990) prevê o adicional de insalubridade, mas a Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade.

4. Conforme o princípio da especialidade, a norma específica (LC nº 50/1998) prevalece sobre a norma geral (Lei nº 04/1990). A referida Lei Complementar nº 50/1998 estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado, nos termos do art. 44 da referida lei.

5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica.

6. Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, veda o acréscimo de adicionais ou gratificações, exceto aquelas expressamente previstas em seu art. 44”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 50/1998, art. 44; Lei nº 04/1990, arts. 87 e 89; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Súmula nº 339 do STF.

(TJMT - N.U 1078411-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública estadual no cargo de "Apoio Administrativo Educacional – cozinheira, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de cozinheira, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (Lei nº 04/1990) prevê o adicional de insalubridade, mas a Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade.

4. Conforme o princípio da especialidade, a norma específica (LC nº 50/1998) prevalece sobre a norma geral (Lei nº 04/1990). A referida Lei Complementar nº 50/1998 estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado, nos termos do art. 44 da referida lei.

5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica.

6. Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, veda o acréscimo de adicionais ou gratificações, exceto aquelas expressamente previstas em seu art. 44
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 50/1998, art. 44; Lei nº 04/1990, arts. 87 e 89; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Súmula nº 339 do STF.

(TJMT - N.U 1038700-36.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024) (grifei).

Assim, à luz da Lei Complementar nº 50/1998, que veda expressamente a concessão de adicionais, impõe-se o indeferimento do pedido, por absoluta ausência de respaldo legal.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026